Tribunal: TJSP
Processo: 2081205-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que determinou a emenda da inicial para fins de demonstração da tentativa prévia de conciliação ou protesto do título executivo - Não cabimento - Ação proposta em 17/05/2021, antes do julgamento do Tema no 1.184 da Repercussão Geral pelo STF em 19/12/2023 - Providências elencadas no enunciado da tese em questão que, naquela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que determinou a emenda da inicial para fins de demonstração da tentativa prévia de conciliação ou protesto do título executivo - Não cabimento - Ação proposta em 17/05/2021, antes do julgamento do Tema no 1.184 da Repercussão Geral pelo STF em 19/12/2023 - Providências elencadas no enunciado da tese em questão que, naquela ocasião, não eram de observância obrigatória - Decisão reformada - Recurso provido.